Tribunal: TJES
Processo: 5005143-67.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005143-67.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FILIPE MONTEIRO DE ALMEIDA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005143-67.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FILIPE MONTEIRO DE ALMEIDA, MICHAEL PITTER FERRAGEM DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: GERSON MENDES DA SILVA - ES8430-A, RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão de pronúncia que imputa aos recorrentes a prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), ocorrido em 2014, motivado por disputas de tráfico de drogas. As defesas pleiteiam a despronúncia por insuficiência de indícios de autoria, o decote das qualificadoras e o reconhecimento da prescrição quanto a um dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a manutenção da pronúncia; (iii) avaliar se a pronúncia se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais ou "ouvir dizer"; (iv) analisar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição não se consumou para o réu Luiz Filipe, pois, embora o prazo seja reduzido pela metade em razão da idade (18 anos à época), o lapso entre o recebimento da denúncia e a pronúncia não ultrapassou os 10 anos previstos em lei. 4. A materialidade está comprovada pelo laudo cadavérico e os indícios de autoria restaram preenchidos pelos depoimentos colhidos em juízo, notadamente o relato do investigador de polícia que confirmou a dinâmica delitiva e a reunião prévia para a execução. 5. O entendimento dos Tribunais Superiores admite a pronúncia quando os elementos do inquérito são corroborados por prova judicial, não se tratando de decisão baseada exclusivamente em "ouvir dizer" (hearsay testimony) quando há verossimilhança no acervo probatório. 6. As qualificadoras do motivo torpe (guerra de tráfico) e do recurso que dificultou a defesa (vítima atraída para o local sob pretexto de consumo de drogas) possuem lastro indiciário mínimo, devendo sua análise final ser preservada ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e improvidos para manter integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 115 CP, art. 121, § 2º, I e IV CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.455.034/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2024. STJ, AgRg no HC n. 812.345/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005143-67.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FILIPE MONTEIRO DE ALMEIDA, MICHAEL PITTER FERRAGEM DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: GERSON MENDES DA SILVA - ES8430-A, RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de r
ecursos em
s
entido
e
strito
interpostos por
LUCAS DE OLIVE
I
RA ALVES,
LUIZ FILIPE MONTEIRO DE ALMEIDA e MICHAEL PITTER FERRAGEM DE SOUZA
em face da r. decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, do Código Penal.

A defesa de
Lucas de Oliveira Alves
requer a despronúncia ante a ausência de indícios suficientes de participação e, alternativamente, o decote da qualificadora que impossibilitou o recurso da vítima.

A defesa de
Luiz Filipe Monteiro de Almeida
sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial e em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
). Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras e pela análise de eventual prescrição da pretensão punitiva.

Por sua vez, a defesa de
Michael Pitter Ferragem de Souza
recorre sob fundamentos análogos, arguindo a fragilidade probatória e a necessidade de impronúncia.

Nenhuma das pretensões merece prosperar
.

Segundo a denúncia, em 03 de fevereiro de 2014, no bairro Ataíde, em Vila Velha, os recorrentes, agindo com
animus necandi
e em unidade de desígnios com outros corréus, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Alan, causando-lhe o óbito. A motivação do crime estaria ligada a uma suposta "queima de arquivo" e vingança decorrente de conflitos do tráfico de drogas na região do "Asfaltinho".

Submeto, inicialmente, à análise deste Colegiado a questão relativa à
prescrição da pretensão punitiva
em relação ao réu Luiz Filipe Monteiro de Almeida. Verifico que o recorrente contava com 18 anos à época dos fatos, o que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia, não se verifica, contudo, a consumação do prazo prescricional de 10 anos (metade de 20 anos),
permanecendo hígida a pretensão estatal
.

Quanto às teses de despronúncia, verifico que a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Boletim de Ocorrência. Quanto à
autoria
, o juízo de pronúncia exige apenas a presença de indícios, e não a certeza absoluta necessária para a condenação.

Nesse diapasão, a jurisprudência atualizada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
admite a pronúncia quando os elementos colhidos na fase inquisitorial são corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. No caso vertente, o depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia Victor Fassarela Monnerat descreveu detalhadamente a dinâmica do crime e a reunião prévia na residência da acusada Marlene, onde teria sido decidida a execução da vítima.

A tese defensiva de que a decisão se baseou apenas em "ouvir dizer" não prospera, uma vez que o relato policial integra o acervo probatório e fornece a verossimilhança necessária para a fase do
iudicium accusationis
. Conforme entendimento firmado no
AgRg no AREsp 2.455.034/MG (STJ)
, a existência de indícios mínimos de autoria, ainda que baseados em depoimentos indiretos confirmados por outras circunstâncias do caso, autoriza a pronúncia, cabendo ao Júri a valoração final.

Quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, entendo que devem ser mantidas. Há elementos nos autos que sugerem que a vítima foi atraída para o local sob pretexto de consumo de drogas, o que caracteriza a dissimulação. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é permitida quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese vertente. Nesse sentido:

As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. O fato de o crime ter sido motivado por disputa de tráfico de drogas ampara a manutenção da qualificadora do motivo torpe para análise dos jurados. (AgRg no HC n. 812.345/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023).

O motivo torpe encontra respaldo nos indícios de que o crime foi uma execução sumária motivada pela
guerra de facções e dívidas de tráfico
.

De igual modo, a qualificadora da traição e emboscada (recurso que dificultou a defesa) está amparada no estratagema de utilizar, em tese, um conhecido da vítima para atraí-la ao local onde os algozes a esperavam.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
aos recursos, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.